Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Difamação. Crime contra a honra. “Animus difamandi”. Dano moral.
1 – Provada materialidade e autoria do crime de difamação e presente o “animus difamandi” - o querelado tinha ciência da carga ofensiva de suas palavras e imputações bem como do dano que elas poderiam causar à querelante, provocando desprezo ou menosprezo público - mantém-se a sentença condenatória.
2 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, que, nos crimes contra a honra, é “in re ipsa”, ou seja, independentemente de instrução probatória. Fixada em valor moderado, deve ser mantida a indenização.
3 - Embora o querelado tenha se prevalecido de relação doméstica, se o crime - difamação - foi cometido sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4 - Apelação provida em parte.